Tribunal: CARF
Processo: 10930.720009/2015-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 23/12/2010, 30/06/2011
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Está afastada a hipótese de nulidade quando o lançamento, realizado por autoridade competente, atende a todos os requisitos formais e possibilita ao sujeito passivo o pleno exercício do direito de defesa.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus do sujeito passivo.
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS. VALOR DE AQUISIÇÃO E DE ALIENAÇÃO.
Está sujeito à incidência do imposto de renda o ganho de capital correspondente à diferença positiva entre o valor de alienação e o valor do custo de aquisição do imóvel. Para imóveis rurais adquiridos a partir do dia 1o de janeiro de 1997, para fins de apuração de ganho de capital pessoa física, considera-se custo de aquisição e valor de venda do imóvel rural o VTN declarado nos anos de ocorrência de sua aquisição e de sua alienação.
Caso não tenham sido apresentados os DIAT relativamente ao ano de aquisição ou de alienação, ou a ambos, considera-se como custo e como valor de alienação, para fins de apuração do ganho de capital, o valor constante nos respectivos documentos de aquisição e de alienação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. REAJUSTE DE PARCELAS.
Os valores recebidos a título de reajuste, qualquer que seja a designação dada (juros, correção monetária, reajuste de parcelas, etc), não compõem o valor de alienação, e devem ser tributados em separado do ganho de capital, à medida de seu recebimento, na fonte ou mediante recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), conforme o caso, e na Declaração de Ajuste Anual correspondente ao ano-calendário de seu recebimento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.720009/2015-88
ACÓRDÃO
2002-009.906 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOMERO CORREA DE ARRUDA FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 23/12/2010, 30/06/2011
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Está afastada a hipótese de nulidade quando o lançamento, realizado por
autoridade competente, atende a todos os requisitos formais e possibilita
ao sujeito passivo o pleno exercício do direito de defesa.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos
de fato e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de
discordância, e vir instruída com todos os documentos e provas que
possuir, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, salvo nas hipóteses taxativamente previstas na legislação,
sujeita a comprovação obrigatória a ônus do sujeito passivo.
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS. VALOR DE
AQUISIÇÃO E DE ALIENAÇÃO.
Está sujeito à incidência do imposto de renda o ganho de capital
correspondente à diferença positiva entre o valor de alienação e o valor do
custo de aquisição do imóvel. Para imóveis rurais adquiridos a partir do dia
1o de janeiro de 1997, para fins de apuração de ganho de capital pessoa
física, considera-se custo de aquisição e valor de venda do imóvel rural o
VTN declarado nos anos de ocorrência de sua aquisição e de sua alienação.
Caso não tenham sido apresentados os DIAT relativamente ao ano de
aquisição ou de alienação, ou a ambos, considera-se como custo e como
valor de alienação, para fins de apuração do ganho de capital, o valor
constante nos respectivos documentos de aquisição e de alienação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. REAJUSTE DE PARCELAS.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.906 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720009/2015-88
2
Os valores recebidos a título de reajuste, qualquer que seja a designação
dada (juros, correção monetária, reajuste de parcelas, etc), não compõem
o valor de alienação, e devem ser tributados em separado do ganho de
capital, à medida de seu recebimento, na fonte ou mediante recolhimento
mensal obrigatório (carnê-leão), conforme o caso, e na Declaração de
Ajuste Anual correspondente ao ano-calendário de seu recebimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Relator e Presidente de Turma
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rafael de Aguiar Hirano,
Andre Barros de Moura, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Fernando
Gomes Favacho (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, tendo como
seguintes datas dos fatos geradores 23/12/2010 e 30/06/2011, decorrente das seguintes
infrações, constatadas pela fiscalização:
1. Omissão/apuração incorreta de ganhos de capital auferidos na alienação de
bens ou direitos adquiridos em reais - o contribuinte alienou a participação
que detinha em cinco propriedades rurais e não apurou de forma correta o
ganho de capital decorrente dessas alienações, uma vez que, ao apurar o
custo de aquisição, utilizou, indevidamente, o valor da terra nua declarado
na DITR 2010
2. Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica (juros e outros
acréscimos) - em decorrência das alienações, houve o recebimento, no ano-
calendário de 2011, de valores a título de reajuste. No entanto, os referidos
rendimentos não constaram da declaração de ajuste anual do imposto sobre
a renda da pessoa física (DIRPF 2012) correspondente.
Foi aplicada ainda multa de ofício no percentual de 75% e juros de mora.
O lançamento foi impugnado (fls. 364 a 386) e a impugnação foi considerada
improcedente (fls. 576 a 588).
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.906 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720009/2015-88
3
A decisão de piso encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Data do Fato
Gerador: 23/12/2010, 30/06/2011 GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E
DIREITOS. IMÓVEL RURAL.
Tratando-se de alienação de imóvel rural adquirido a partir de 1997, caso não
tenha sido apresentado o Documento de Informação e Apuração do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural -DIAT, relativamente ao ano de aquisição
e/ou de alienação, considera-se como custo e como valor de alienação, para fins
de apuração de ganho de capital, o constante nos documentos de aquisição e de
alienação.
EFEITOS DA NORMA COMPLEMENTAR. A instrução normativa nada mais é do que
uma norma complementar por meio da qual a Receita Federal manifesta o seu
entendimento a respeito da lei, dentro de seus estritos limites.
ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. O exame de
constitucionalidade de norma jurídica, bem como sua conformidade com norma
complementar escapam à competência do órgão de julgamento administrativo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS. As decisões judiciais e
administrativas não constituem normas complementares do Direito Tributário,
aplicando-se somente à questão em análise e vinculando as partes envolvidas no
litígio.
PROVAS. PRECLUSÃO. As provas devem ser apresentadas na impugnação,
precluindo o direito de apresentá-las em outro momento processual, a menos
que fique demonstrada a ocorrência de um dos casos previstos nos incisos a, b e c
do parágrafo quarto do artigo 16 do Decreto 7.235/72.
O contribuinte foi cientificado da decisão a quo em 06/05/2019 (fl. 592)
Manejou-se recurso voluntário (fls. 595 e ss.), em 03/06/2019, em que se arguiu:
- a fiscalização agiu de forma equivocada ao entender que para que se possa utilizar
o valor da terra nua na apuração do ganho de capital na alienação de imóveis rurais, o imóvel
deveria ser adquirido antes da entrega do DIAT e alienado após a entrega do documento;
- como os imóveis rurais foram adquiridos em dezembro/2009, após a data da
entrega da DIAT, logo o cálculo do ganho de capital deveria ser feita com base nos valores
constantes nos respectivos documentos de aquisição e de alienação dos imóveis rurais;
- contudo, essa interpretação dada pela fiscalização e pela decisão de piso não está
de acordo com a IN SRF no 84/2001, a qual considera como custo de aquisição e valor de alienação
o valor da terra nua declarado nas DIATs dos anos de aquisição e da alienação;
- logo, basta que tenha ocorrido a entrega das DIATs nos anos de aquisição e
alienação, não importando o momento no qual referidos negócios jurídicos tenham sido
efetivados;
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.906 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720009/2015-88
4
- as DIATs dos imóveis rurais objeto da autuação foram entregues nos anos de
aquisição e da alienação;
- apenas na hipótese de a alienação ocorrer em momento anterior ao período de
apresentação da DIAT (1997) o critério a ser adotado seria, então, o efetivo valor da respectiva
transação,
DA GLEBA DENOMINADA MAÇARANDUBA:
- O Sr. Auditor Fiscal não utilizou a base de cálculo correta para a apuração do
ganho de capital na alienação da aludida "Gleba". Portanto, também para esse imóvel, o Auto de
Infração ora combatido deve ser considerado nulo;
- Para o cálculo do ganho de capital pela alienação da "Gleba Maçaranduba", deve
ser utilizado o valor e a legislação aplicável à data referente a cada uma das partes adquiridas e,
posteriormente, alienadas. Em outras palavras, para a apuração do ganho de capital na alienação
da aludida gleba, o Sr. Auditor Fiscal não poderia utilizar como custo de aquisição e valor de
alienação os valores efetivamente pagos e recebidos, adotando o entendimento equivocado de
que a aquisição da totalidade do imóvel teria ocorrido antes de 1997;
- O cálculo deve levar em conta a data de aquisição de cada parte do imóvel.
- Portanto, deve ser realizado um cálculo para a fração de 12%, adquirida em
15/09/1975, outro para as frações de 3% e de 18,33%, adquiridas em 12/01/1998, sem considerar
o montante do usufruto por fim, um último cálculo referente somente à parcela do usufruto que
foi adquirido e 09 12/2009;
- Para o cálculo do custo da aquisição da "Gleba Maçaranduba", deveria ser
utilizada a regra do valor efetivamente gasto na aquisição e recebido na alienação somente ao que
se refere à fração de 12% adquirida em 1975. Desta feita, sobre essa fração do imóvel, deveria ser
utilizado o valor de aquisição no montante de R$ 13.677,37, subtraindo esse valor dos 12%
referente ao valor efetivo da alienação e, do resultado, extrair a parte pertencente ao
Impugnante, qual seja, 38,4218%. Nesse ponto, não se pode esquecer que sobre o ganho de
capital deve ser aplicado os fatores de redução previstos no art. 18, da Lei n°7.713/882 e incisos I e
II, do art. 40, da Lei n° 11.195/20053, o que, por si só, já reduziria em muito o ganho de capital
sobre a fração de 15%;
- Em relação à parte do imóvel adquirida com a doação da fração de 3%, bem como
da nua-propriedade de 18,33% do imóvel e a renúncia ao usufruto, tendo em vista que ocorreram,
respectivamente, em 12/01/1998 e 09/12/2009, o cálculo para apuração do ganho de capital deve
ser realizado nos termos do art. 19, da Lei n° 9.393/96, ou seja, utilizando-se o VTN informado em
DIAT/DITR;
- Resta claro que o Sr. Auditor Fiscal, ao não apurar corretamente o ganho de
capital na alienação da "Gleba Maçaranduba", por consequência lógica, utilizou a base de cálculo
errada para a apuração do IRPF, além de se equivocar, também, na disposição legal infringida e na
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.906 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720009/2015-88
5
determinação da exigência. Diante disso, forçoso concluir pela nulidade do Auto de Infração no
tocante a esse ponto.
Da Inexistência de Omissão de Declaração de Rendimentos
- Ao contrário do que afirmado pelo Sr. Auditor Fiscal, o valor de R$ 607.866,08 se
refere simplesmente à correção monetária, e não a juros como quer fazer crer a fiscalização. Aliás,
essa afirmação é corroborada pelas fundamentações expostas no próprio TVF;
- O Sr. Auditor Fiscal aplicou o art. 123 do RIR/99 para tentar justificar a tributação
dos valores recebidos a título de correção monetária sobre o preço como rendimentos sujeitos à
tributação na Declaração de Ajuste Anual pela Tabela Progressiva, e não como ganho de capital;
- O valor da correção monetária incidente sobre o montante da compra e venda dos
bens imóveis deveria ser tratado como ganho de capital, e não como rendimento sujeito à
tributação na Declaração de Ajuste Anual pela Tabela Progressiva;
- Equivoca-se a autuação ao aplicar o art. 123 do RIR/99 para os valores recebidos a
título de correção monetária sobre o valor pactuado na compra e venda dos imóveis rurais já
mencionados ao logo desta Impugnação;
- Os valores recebidos a título de correção monetária, se fosse o caso de entender
pela sua tributação, deveria ser considerado como ganho de capital, e não rendimento sujeito à
tributação na Declaração de Ajuste Anual pela Tabela Progressiva;
- Não resta alternativa senão o cancelamento do segundo ponto da autuação, pois a
fiscalização não poderia ter tributado os valores recebidos a título de correção monetária pela
Tabela Progressiva, mas sim e tão somente como ganho de capital;
- no processo administrativo fiscal deve ser aplicado o princípio da verdade
material, logo podem ser apresentadas novas provas após sua impugnação;
- Por fim, colaciona decisões do CARF para embasar suas alegações.
- Apresentou memoriais
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
1) Das Preliminares
1.1)
Da Nulidade do Lançamento Fiscal
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.906 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720009/2015-88
6
O Recorrente alega que a autoridade fiscal se utilizou de base de cálculo errado
para a apuração do ganho de capital na alienação dos imóveis rurais em questão, logo Auto de
Infração ora combatido deve ser considerado nulo.
Dentro do caminhar normativo do contencioso administrativo tributário federal, as
hipóteses de nulidade de lançamento fiscal estão enumeradas no artigo 59 do Decreto
70.235/1972, a saber: (i) documentos lavrados por pessoa incompetente; (ii) despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente; e (iii) despachos e decisões proferidos com preterição
do direito de defesa. E nenhuma dessas hipóteses foram evidenciadas nos autos.
Decreto 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (g.n.)
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio. (grifos nosso.)
No caso dos autos, os atos e termos foram lavrados por pessoa competente.
Constata-se, ainda, a observância da garantia da ampla defesa ao ter sido devidamente concedida
ao autuado para apresentar sua peça de impugnação/recurso e produzir elementos probatórios,
com vistas a demonstrar a sua razão no litígio. Ou seja, o Recorrente teve garantido todos os seus
direitos de defesa, não procedendo, portanto, suas alegações de nulidade do presente auto de
infração.
De fato, as alegações do recorrente dizem respeito ao mérito, o qual será analisado
em seguida.
Nesse sentido, rejeito as preliminares de nulidade requeridas pelo contribuinte.
1.2)
Do pedido de juntada de demais provas
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.906 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720009/2015-88
7
O contribuinte requer a apresentação de documentos supervenientes à
apresentação da impugnação administrativa, em atenção a busca da verdade material.
Pois bem. Inicialmente, destaco que a apresentação do recurso ocorreu em junho
de 2019 e, até o presente momento (ano-calendário 2025), o recorrente não anexou qualquer
documento complementar nos autos, não havendo que se falar em dilação de prazo para a
juntada de novos documentos, que, inclusive, deveriam ter sido apresentados quando da
impugnação.
Tem-se, pois, que o contribuinte teve tempo suficiente para encaminhar os
documentos comprobatórios, durante o curso do processo administrativo fiscal, não havendo,
pois, que se falar em cerceamento de defesa ou violação à ampla defesa, eis que, se não exercido,
foi por opção do próprio contribuinte.
A propósito, no tocante ao pedido de juntadas de novos documentos, os artigos 15
e 16 do Decreto no 70.235, de 1972, são expressos em relação ao momento em que as alegações
do recorrente, devidamente acompanhadas dos pertinentes elementos de prova, devem ser
apresentadas, ou seja, na impugnação. Portanto, não cabe ao recorrente se valer de pedido para
apresentar provas não trazidas aos autos no momento oportuno, quando esse ônus lhe cabia, por
ter operado sua preclusão.
Portanto, sem razão ao sujeito passivo.
2) Do Mérito
2.1) Do Custo de Aquisição e Valor de Alienação
O Recorrente alega que o texto expresso da IN SRF n° 84/2001 é claro no sentido de
que se considera como custo de aquisição e valor de alienação o VTN declarado nos DIATs dos
anos da aquisição e da alienação e que deve ser completamente descartada a condição temporal
imposta pela fiscalização, qual seja: que o contribuinte tem que adquirir o imóvel rural antes da
entrega da DITR e aliená-lo após a entrega da DITR.
De acordo com os documentos abaixo relacionados, as glebas denominadas 1)
Amparo, 2) Roseira, 3) Vinte e Três de Setembro e 4) Dois de Maio foram adquiridas, em
16.12.2009, pela redução do capital social da Agropecuária Morro Azul Ltda e Agropecuária Olhos
D’água, ou seja, após o período de entrega da DIAT:
- Alteração e Consolidação do Contrato Social da Agropecuária Olhos D ́água Ltda,
fls. 20/29, datada de 16.12.2009 – Vinte e Três de Setembro, Dois de maio.
- Alteração e Consolidação do Contrato Social da Agropecuária Morro Azul Ltda, fls.
30/39, datada de 16.12.2009 – Gleba Amparo, Gleba Roseira.
Antes de adentramos ao mérito da questão, cabe trazer à baila a legislação sobre a
apuração de ganho de capital na alienação de imóveis rurais adquirido a partir de 1 de janeiro de
1997, a Lei n. 9.393/1996, estabelece:
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.906 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720009/2015-88
8
Art. 19. A partir do dia 1o de janeiro de 1997, para fins de apuração de ganho de
capital, nos termos da legislação do imposto de renda, considera-se custo de
aquisição e valor da venda do imóvel rural o VTN declarado, na forma do art. 8o,
observado o disposto no art. 14, respectivamente, nos anos da ocorrência de sua
aquisição e de sua alienação.
Parágrafo único. Na apuração de ganho de capital correspondente a imóvel rural
adquirido anteriormente à data a que se refere este artigo, será considerado
custo de aquisição o valor constante da escritura pública, observado o disposto no
art. 17 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
A obrigatoriedade da entrega do Documento de Informação e Atualização Cadastral
do ITR - DIAC e do Documento de Informação e Apuração do ITR – DIAT estão previstas nos artigos
6o e 8o da referia Lei no 9.393 de 1996, abaixo reproduzido, juntamente com a disposição contida
no artigo 14 da referida lei:
Art. 6o O contribuinte ou o seu sucessor comunicará ao órgão local da Secretaria
da Receita Federal (SRF), por meio do Documento de Informação e Atualização
Cadastral do ITR - DIAC, as informações cadastrais correspondentes a cada
imóvel, bem como qualquer alteração ocorrida, na forma estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal.
§ 1o É obrigatória, no prazo de sessenta dias, contado de sua ocorrência, a
comunicação das seguintes alterações:
I - desmembramento;
II - anexação;
III - transmissão, por alienação da propriedade ou dos direitos a ela inerentes, a
qualquer título;
IV - sucessão causa mortis;
V - cessão de direitos;
VI - constituição de reservas ou usufruto.
§ 2o As informações cadastrais integrarão o Cadastro de Imóveis Rurais - CAFIR,
administrado pela Secretaria da Receita Federal, que poderá, a qualquer tempo,
solicitar informações visando à sua atualização
Por sua vez, o artigo 8 do mesmo diploma legal traz a seguinte redação:
Da Declaração Anual
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o
Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada
imóvel, observadas data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.906 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720009/2015-88
9
§ 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do
ano a que se referir o DIAT e será considerado auto-avaliação da terra nua a preço
de mercado.
§ 3o O contribuinte cujo imóvel se enquadre nas hipóteses estabelecidas nos arts.
2o e 3o fica dispensado da apresentação do DIAT. [pequenas glebas e reforma
agrária]
[...]
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
O valor da terra nua declarado deve refletir o seu preço de mercado, apurado em 1o
de janeiro do ano da declaração (art. 8o, da Lei no 9.393, de 1996).
Regulando a matéria, a Instrução Normativa SRF no 84, de 11 de outubro de 2001,
prescreve:
Art. 10. Tratando-se de imóvel rural adquirido a partir de 1997, considera-se custo
de aquisição o valor da terra nua declarado pelo alienante, no Documento de
Informação e Apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (Diat) do
ano da aquisição, observado o disposto nos arts. 8o e 14 da Lei no 9.393, de 1996.
§ 1o No caso de o contribuinte adquirir:
I - e vender o imóvel rural antes da entrega do Diat, o ganho de capital é igual à
diferença entre o valor de alienação e o custo de aquisição;
II - o imóvel rural antes da entrega do Diat e aliená-lo, no mesmo ano, após sua
entrega, não ocorre ganho de capital, por se tratar de VTN de aquisição e de
alienação de mesmo valor.
§ 2o Caso não tenha sido apresentado o Diat relativamente ao ano de aquisição
ou de alienação, ou a ambos, considera-se como custo e como valor de
alienação o valor constante nos respectivos documentos de aquisição e de
alienação
Assim, com o advento da Lei no 9.393, de 1996, passaram a ser considerados como
custo de aquisição e valor de alienação de imóvel rural, o Valor da Terra Nua (VTN), declarado no
Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), nos anos da aquisição e de sua alienação,
respectivamente, para efeito de determinação do ganho de capital na alienação de imóvel rural
adquirido a partir de 1o/01/1997.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.906 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720009/2015-88
10
O VTN declarado na DIAT será utilizado como custo de aquisição e valor de
alienação na hipótese em que houver declaração de seu valor no ano de aquisição e no ano da
alienação. É o que se depreende dos dispositivos constantes da Lei 9.393.
Ressalte-se que o art. 8o da Lei 9.393/96, dispõe que “O contribuinte do ITR
entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento de Informação e Apuração do ITR –
DIAT, correspondente a cada imóvel....”, por isso, não basta que haja entrega do DIAT para o ano-
calendário, mas também que o DIAT tenha sido entregue pelo contribuinte do imposto.
No caso em apreço, as Diat entregues em 2009 foram efetuadas pela Agropecuária
Morro Azul Ltda, em setembro de 2009, e não pelo contribuinte, portanto, o Recorrente não
apresentou Diat no ano calendário de aquisição das propriedades.
O contribuinte também deixou de entregar DIAC informando a aquisição das áreas
em questão da Agropecuária Morro Azul Ltda, no prazo de 60 dias, conforme consta no normativo
citado acima.
A norma contida na Instrução Normativa está de acordo com a lei. É o que esclarece
voto vencedor da Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo no Acórdão no 9202-007.714, Sessão
de 19/03/2019:
Não obstante, inexiste qualquer incompatibilidade entre a lei e a instrução
normativa, conforme será demonstrado.
A Lei no 9.393, de 1996, que dispôs sobre o Imposto Territorial Rural (ITR), assim
estabeleceu, em seu art. 19, como regra de apuração do Imposto de Renda sobre
ganho de capital na alienação de imóvel rural:
(...)Assim, com o advento da Lei no 9.393, de 1996, passaram a ser considerados
como custo de aquisição e valor de alienação de imóvel rural, o Valor da Terra
Nua (VTN), declarado no Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), nos
anos da aquisição e de sua alienação, respectivamente, para efeito de
determinação do ganho de capital na alienação de imóvel rural adquirido a partir
de 1o/01/1997. Por outro lado, quanto aos imóveis rurais adquiridos
anteriormente a esta data e portanto antes da própria instituição do DIAT, por
meio do qual o VTN seria declarado foi estabelecido como custo o valor constante
da escritura pública, observado o art. 17, da Lei no 9.249, de 1995.
Entretanto, mesmo para os eventos ocorridos a partir de 1o/01/1997, há casos
em que o DIAT, embora obrigatório, não foi apresentado pelo Contribuinte. Há
situações, ainda, em que o Contribuinte está dispensado da entrega do DIAT,
apresentando apenas o DIAC. Estas são hipóteses que se equiparam aos eventos
ocorridos à época em que inexistia tal obrigação, ou seja, não há um DIAT do
qual se possa extrair um VTN declarado pelo Contribuinte. E para esses casos a
Instrução Normativa SRF no 84, de 2001, suprindo a lacuna da lei e utilizando o
mesmo critério, esclareceu que o custo e o valor de alienação seriam também
aqueles constantes dos respectivos documentos de aquisição e de alienação, tal
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.906 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720009/2015-88
11
como a lei fixara para os eventos a ela anteriores. Confira-se o art. 10, da citada
Instrução Normativa:
(...)Assim, a toda evidência, a Instrução Normativa SRF no 84, de 2001, visou tão
somente explicitar o critério da lei para os casos de inexistência do DIAT, que não
se restringe ao período em que ainda não fora instituída tal obrigação, mas
também inclui a omissão e a dispensa de apresentação desse documento, a
partir da data de sua instituição.
A título de complementação, cumpre destacar que o livro de perguntas e respostas
sobre a forma de apuração do ganho de capital de 2009 deixava claro que, quando não há a
entrega do DIAT para imóvel rural alienado, deve o contribuinte apurar ganho de capital com base
nos valores reais de transações de compra e alienação do imóvel, nos termos abaixo:
590 — Como apurar o ganho de capital se o contribuinte adquirir um imóvel
rural, a partir de 01/01/1997, após a entrega do Diat ou aliená-lo antes da sua
entrega ou, em qualquer caso, onde não se possa apurar o VTN de compra ou de
venda, ou ambos?
O contribuinte deve proceder ao cálculo do ganho de capital com base nos valores
reais das transações de compra e de alienação do imóvel.
Nesse sentido, entendo que não há reparo a ser feito na decisão a quo, logo deve-
se considerar como custo e como valor de alienação o valor constante nos respectivos
documentos de aquisição e de alienação dos imóveis rurais.

2.2) Da Base de Cálculo para Apuração do Ganho de Capital da Gleba “Maçaranduba”
Especificamente quanto aos argumentos relativos à Gleba denominada
“Maçaranduba”, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los como
razões de decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pelo autuado, in verbis:
Relata a autoridade fiscal que no momento da alienação, o Impugnante detinha
33,33% da Gleba Maçaranduba.
O valor da parte ideal de 12% de propriedade do Impugnante, em 15.09.1975, era
de Cr$ 384.000,00. O referido valor corresponde a R$ 13.677,37. (Imóveis
adquiridos até 31 de dezembro de 1991 - IN SRF 84/2001, art 7o)
Em 12.01.1998 houve a transferência de 3% do imóvel da Sra. Sarah Whitaker
Monteiro da Silva para o Impugnante pelo valor de R$ 89.955,00.
Em 12.01.1998 houve doação em adiantamento de legítima de 18,33% do imóvel
do Sr. Homero Correa de Arruda e da Sra. Noemia Ometto Correa de Arruda para
o Impugnante, resultando no valor de R$ 549.725,00.
O artigo 13 da IN SRF 84/2001 esclarece que o custo de aquisição de bens ou
direitos adquiridos em partes corresponde à soma dos valores correspondentes a
cada parte adquirida. Sendo assim, a fiscalização calculou o custo total da Gleba
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.906 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720009/2015-88
12
Maçaranduba somando os valores de R$ 13.677,37, R$ 89.555,00 e R$
549.725,00, o que resultou no montante de R$ 653.357,37.
O Impugnante alega que a fiscalização não utilizou a base de cálculo correta para
a apuração do ganho de capital na alienação da aludida "Gleba".
Segundo ele, para o cálculo do ganho de capital pela alienação da "Gleba
Maçaranduba", deve ser utilizado o valor e a legislação aplicável à data referente
a cada uma das partes adquiridas e, posteriormente, alienadas.
Alega que deve ser realizado um cálculo para a fração de 12%, adquirida em
15/09/1975, outro para as frações de 3% e de 18,33%, adquiridas em 12/01/1998,
sem considerar o montante do usufruto e, por fim, um último cálculo referente
somente à parcela do usufruto que foi adquirido em 09/12/2009.
A sistemática para o cálculo do custo de aquisição pleiteada pelo Impugnante não
tem fundamento na legislação aplicável ao caso. A IN SRF 84/2001, que dispõe
sobre a apuração e tributação de ganhos de capital nas alienações de bens e
direitos por pessoas físicas, determina, nos artigos 6o e 7o e 13, abaixo
colacionados, no caso de bens adquiridos em partes, que o custo de aquisição seja
calculado somando-se os valores correspondentes a cada parte adquirida, e foi
justamente esta a sistemática utilizada pela autoridade fiscal para chegar ao custo
de aquisição a ser utilizado no cálculo do ganho de capital da Gleba Maçaranduba.
IN SRF 84/2001
“Art. 6o O custo de aquisição dos bens e direitos adquiridos ou as parcelas pagas
até 31 de dezembro de 1991, avaliados pelo valor de mercado para essa data e
informados na Declaração de Ajuste Anual do exercício de 1992, ano-calendário
de 1991, de acordo com o art. 96 da Lei No 8.383, de 1991, é esse valor,
atualizado até 1o de janeiro de 1996.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput na hipótese de contribuinte
desobrigado de apresentar a declaração do exercício de 1992, ano-calendário de
1991, e seguintes.
Art. 7o No caso de bens ou direitos adquiridos ou de parcelas pagas até 31 de
dezembro de 1991, não avaliados a valor de mercado, e dos bens e direitos
adquiridos ou das parcelas pagas entre 1o de janeiro de 1992 e 31 de dezembro
de 1995, o custo corresponde ao valor de aquisição ou das parcelas pagas até 31
de dezembro de 1995, atualizado mediante a utilização da Tabela de Atualização
do Custo de Bens e Direitos, constante no Anexo Único.
.....
Art. 13. Considera-se custo de aquisição, no caso de bens ou direitos adquiridos
em partes, a soma dos valores correspondentes a cada parte adquirida.”
2.3) Dos valores recebidos a título de reajuste de parcelas
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.906 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720009/2015-88
13
Conforme consta dos autos, o preço total de venda contratado pelas alienações dos
imóveis rurais (denominados Maçaranduba, Amparo, Roseira, Vinte Três de Setembro e Dois de
Maio) foi de R$ 8.574.118,11, sendo composto das seguintes parcelas: R$ 4.530.223,66 (prevista
para o dia 23/12/2020) e R$ 4.043.894,45 (prevista para o dia 30/06/2011).
Por outro lado, no momento que foi firmado o contrato de compra e venda havia
previsão de ajuste/correção da parcela a ser recebida em 30/06/2011, logo o contribuinte recebeu
um valor de R$ 4.651.760,53, sendo que, desse valor, R$ 607.866,08 foram referentes a juros.
A fiscalização, com base no disposto no § 6° do artigo 123 do Decreto n° 3.000, de
26 de março de 1999 (RIR/99) e art. 19, § 3° da Instrução Normativa SRF n° 84, de 11 de outubro
de 2001, considerou que os juros (correção monetária) auferidos na operação de alienação a
prazo dos imóveis vendidos estão sujeitos à tabela progressiva do imposto de renda, e realizou o
lançamento de ofício dos valores recebidos a este título no ano-calendário 2011.
Decreto no 3.000/1999:
Art.123. Considera-se valor de alienação (Lei no 7.713, de 1988, art. 19 e
parágrafo único):
(...)
§6o Os juros recebidos não compõem o valor de alienação, devendo ser
tributados na forma dos arts. 106 e 620, conforme o caso.
IN SRF no 84/2001:
Art. 19 . Considera-se valor de alienação:
(...)
§ 3o Os valores recebidos a título de reajuste, no caso de pagamento parcelado,
qualquer que seja sua designação, a exemplo de juros e reajuste de parcelas,
não compõem o valor de alienação, devendo ser tributados à medida de seu
recebimento, na fonte ou mediante o recolhimento mensal obrigatório
(Carnê-Leão), quando a alienação for para pessoa jurídica ou para pessoa física,
respectivamente, e na Declaração de Ajuste Anual.
(nigritou-se)
O Recorrente insurge-se contra o lançamento porquanto entende que para os
valores recebidos a título de correção monetária, se for o caso de haver tributação, tais valores
deveriam ser considerados como ganho de capital e não rendimentos sujeitos à tabela progressiva
e utiliza como fundamento o artigo 140 do RIR/99.
RIR/99:
“Art. 140. Nas alienações a prazo, o ganho de capital deverá ser apurado como
venda à vista e tributado na proporção das parcelas recebidas em cada mês,
considerando-se a respectiva atualização monetária, se houver (Lei n ° 7.713, de
1988, art. 21)
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.906 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720009/2015-88
14
De acordo com a decisão de piso, o valor relativo à correção monetária, juros ou
qualquer acréscimo no valor da venda de imóvel provocado pela divisão em parcelas do
pagamento deve ser tributado na fonte e na declaração anual, cabendo, outrossim, o direito à
compensação do imposto apurado com o imposto retido.
Diante da legislação mencionada, percebe-se claramente que, o valor relativo à
correção monetária, juros ou qualquer acréscimo no valor da venda de imóvel provocado pela
divisão em parcelas do pagamento deve ser tributado na fonte e na declaração anual, cabendo,
outrossim, o direito à compensação do imposto apurado com o imposto retido.
Desta forma, no caso dos autos, por se tratarem de recebimentos decorrentes de
reajuste das parcelas de venda de imóvel, estes deveriam ser tributados à medida de seu
recebimento e informados na Declaração de Ajuste Anual correspondente ao ano-calendário de
seus recebimentos. Este tem sido o entendimento adotado por este conselho, conforme julgados
recentes, que colaciono a seguir:
Acórdão no 2401-012.068 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
Sessão de 7 de novembro de 2024
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
GANHO DE CAPITAL. CESSÃO DE DIREITOS.
Estão sujeitas à apuração de ganho de capital as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão
de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, dação em pagamento, procuração em causa própria, promessa de
compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos
afins.
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte devem ser integralmente
informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o lançamento da parcela
por ele omitida.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdão no 2401-006.983 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 13 de setembro de 2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário:
2000 IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VENDA DE IMÓVEL. REAJUSTE DE
PARCELAS.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.906 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720009/2015-88
15
Os valores recebidos a título de reajuste de parcelas relativas à venda de bem,
qualquer que seja a designação dada (juros, correção monetária, reajuste de
parcelas, etc.), não compõem o valor de alienação, e devem ser tributados em
separado do ganho de capital, à medida de seu recebimento, na fonte ou
mediante recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), conforme o caso, e
informados na Declaração de Ajuste Anual correspondente ao período de seu
recebimento.
Acórdão no 2201-005.254 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário:
1999, 2000, 2001 DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
FATO GERADOR COMPLEXIVO.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste
anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador que,
por ser considerado complexivo, se perfaz em 31 de dezembro de cada ano,
desde que não seja constada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos
termos do art. 150, §4o, do CTN. IRPF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VENDA DE IMÓVEL. REAJUSTE DE PARCELAS.
Os valores recebidos a título de reajuste de parcelas relativas à venda de bem,
qualquer que seja a designação dada (juros, correção monetária, reajuste de
parcelas, etc), não compõem o valor de alienação, e devem ser tributados em
separado do ganho de capital, à medida de seu recebimento, na fonte ou
mediante recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), conforme o caso, e
informados na Declaração de Ajuste Anual correspondente ao período de seu
recebimento.
Correto, portanto, o tratamento tributário dispensado pela Fiscalização aos
reajustes das parcelas recebidos pelo interessado, no valor de R$ 607.866,08, não havendo
reparos a fazer.
Por fim, no que tange às decisões administrativas às quais o Contribuinte se refere
em sua petição, há que se esclarecer que o entendimento exposto porventura nessas decisões fica
restrito às partes de tais processos, não se cogitando da extensão de seus efeitos jurídicos ao
presente caso.
Ademais, cumpre destacar que a Jurisprudência não integra o conceito de legislação
tributária, à luz dos arts. 96 e 100 do CTN, não vinculando a presente instância do julgamento
administrativo-tributário.
Conclusão
Ante o exposto, voto em conhecer do recurso voluntário, rejeitar as preliminares
suscitadas, e, no mérito, nego-lhe provimento.
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.906 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720009/2015-88
16
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 649
DF CARF MF
Original